Tribunal: TJMT
Processo: 1027179-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027179-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), EDUARDO DA FONSECA - CPF: 966.200.131-04 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EMANOELY DA COSTA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES INDICADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – ARTIGO 282, INCISO I, DO CPP –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O decreto cautelar está fundamentado quando destaca os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, e o
modus operandi
em tese utilizado pelo paciente demonstra sua periculosidade, mormente pela constatação de que este não é um fato isolado na vida do indivíduo.

Quando os relatos da vítima no atendimento psicossocial justificam a necessidade do
carcer ad cautelam
, bem como diante da reiteração delitiva do paciente, a aplicação de medidas cautelares diversas são inadequadas, mormente se ele está sob monitoramento eletrônico na data dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eduardo da Fonseca
, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 20.12.2020 pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito das relações domésticas, supostamente perpetrados contra sua companheira. Posteriormente, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública.

Alega que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, porquanto não foram demonstrados elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão do paciente ou a inadequação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que a suposta vítima foi ouvida na delegacia de polícia e negou ter sofrido qualquer agressão, tanto é que não representou criminalmente contra o paciente e nem requereu medidas protetivas.

Por fim, argumenta que o paciente possui endereço fixo, emprego lícito e mesmo com antecedentes criminais ele foi localizado em sua residência devido ao uso da tornozeleira eletrônica, o que demonstra que pode aguardar em liberdade a instrução criminal, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Com essas considerações, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituída a liberdade do paciente.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a liminar concedida, revogando-se a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, se necessário (Id. 71507984).

Juntou documentos (Ids. 71507985 – 71507988).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, em sede de plantão judiciário (Id. 71511972).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (Id. 72048473).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 72279495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, a impetrante insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Eduardo da Fonseca
em preventiva, argumentando, em síntese, que a segregação não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não há fundamentação idônea que justifique a medida extrema, a qual pode ser substituída por cautelares diversas da prisão.

Depreende-se dos autos que no dia 20.12.2020, por volta das 23h, uma guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma possível ocorrência de violência doméstica, no Residencial São Carlos, nesta capital, porquanto a suposta vítima
Emanoely da Costa Silva
estaria sendo espancada pelo paciente (Id. 71507987, pp. 46 – 47).

Segundo a narrativa dos policiais, ao chegarem no local indicado ouviram vários gritos de “pedido de socorro” e para “parar de bater”, razão pela qual foi ordenado que abrissem a porta do apartamento.

No interior do imóvel, depararam-se com a vítima assustada e coagida, sendo que ela dizia que “não havia sido agredida”, mas apresentava “lesões e hematomas recentes e inchaço na mão direita” e também encontraram um cabo de vassoura quebrado.

Nessas circunstâncias, o paciente foi preso em flagrante, enquanto a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde foi medicada e internada (Id. 71507987, pp. 42 – 45).

No dia seguinte (21.12.2020), em audiência de custódia, o magistrado de primeiro grau, após manifestação ministerial, converteu o flagrante em preventiva, e demonstrou concretamente a necessidade da prisão cautelar, ressaltando a gravidade do delito e os antecedentes do paciente. Transcrevo, por oportuno, alguns trechos da decisão:

“(...) O MM Juiz proferiu decisão oral, considerando suficiente para

garantia da ordem pública a prisão preventiva do indiciado, já que conforme a gravidade do delito, crime praticado contra mulher e o histórico do custodiado referente aos seus antecedentes, o que coloca em risco a ordem pública, sendo que as minúcias e a fundamentação da decisão está registrada no arquivo de áudio e parte dispositiva segue transcrita:

‘Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado EDUARDO DA FONSECA, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no art. 310, inc. II, c.c. art. 312, todos do Código de Processo Penal.’

Em ato contínuo, defiro o pedido da defesa, sendo expedido ofício à corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para apuração de prática de infração administrativa.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. Nomeio para patrocínio da defesa do custodiado, apenas para este ato, o Dr. Hildo Verissimo da Paixão, OAB/MG 202.637, pela razão já suscitada acima. Assim, arbitro ao causídico o valor de R$800,00 (oitocentos reais) (...)”
(Id. 71507987, pp. 6 – 8).

Observa-se que, ao contrário do que afirma a impetrante, o decreto cautelar encontra-se satisfatoriamente fundamentado, notadamente porque o paciente já possui histórico criminal envolvendo outro episódio relacionado à Lei Maria da Penha (Código 632733) e uma condenação pela prática de homicídio qualificado (Id. 72059450).

Com efeito, de acordo com o Enunciado Orientativo n. 6 da egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a reiteração delitiva é motivação suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, ainda mais porque o paciente demonstra, aparentemente, certa tendência a agredir mulheres.

Por outro lado, o paciente estava sob monitoramento eletrônico e, ao que tudo indica, voltou a praticar ato reputado como crime, situação que aliada ao
modus operandi
adotado pelo favorecido em sua possível empreitada criminosa contra a vítima revela a gravidade da conduta.

Sendo assim, não se mostra eficaz e prudente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão quando, pela própria situação do paciente – que estava utilizando tornozeleira eletrônica –, constata-se um comportamento de total desrespeito para com o cumprimento de regras.

Realmente, a aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal é inadequada à hipótese em comento, haja vista a já mencionada potencialidade lesiva da infração e a evidenciada periculosidade do paciente, que demonstra que a custódia preventiva é a única medida que irá garantir a ordem pública.

Nesse sentido, o precedente desse Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e inibir a reprodução de fatos de idêntica natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP”.
(TJMT,
HC
n. 1015728-23.2019.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, data do julgamento: 21.11.2019).

No que tange à ausência de representação da vítima, destaco que em se tratando de lesão corporal resultante de violência doméstica, como no caso dos autos, a natureza da ação penal é pública incondicionada, nos termos da Súmula n. 542 do STJ.

Igual entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.424/DF, no sentido da desnecessidade de representação da ofendida nos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito familiar, por se tratar de ação penal pública incondicionada.

Além disso, apesar de a vítima negar ter sido agredida ou ameaçada pelo paciente, destacando que
“somente discutiram na data do fato”
(Id. 71507986), observo que ela deu entrada no Hospital Municipal de Cuiabá no dia 21.12.2020, por volta da 1h19min, “com
sinais de fratura
em MMSS e MID”, e ao ser submetida ao atendimento psicossocial a ofendida relatou
“ter sido agredida pelo seu companheiro que veio a ocasionar lesões na mão direita e perna direita provocada por pedaço de pau”
(Id. 71507987, pp. 25 – 28) - grifei.

Inclusive, a psicóloga
Adrielle Karen da Silva Hintz
consignou que a paciente estava
“comunicativa, orientada, lúcida,
porém inicialmente resistente e arredia.

Emocionalmente instável, apresentando humor depressivo e chorosa
, relatando medo e resistência no atendimento médico e policial”
(Id. 71507987, pp. 25 – 28) - grifei.

Sendo assim, diante de uma decisão amparada em fundamentos concretos, especialmente nas circunstâncias em que ocorreu, em tese, a prática delitiva (suposto espancamento da vítima no âmbito domiciliar com possível fratura de membros superiores e inferior), bem como a reiteração delitiva do paciente, não vejo como acolher a tese defensiva, já que presentes as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021